Tribunal: TJPA
Processo: 0002492-83.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002492-83.2016.8.14.0051

APELANTE: PEDRO LIMA RIBEIRO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PEDRO LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. POSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA, DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Pedro Lima Ribeiro e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida em pedido de cumprimento de sentença, na qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor principal da execução em R$ 892.456,74 e os honorários advocatícios em R$ 89.245,67. Pedro Lima Ribeiro pleiteou o acréscimo de R$ 40.859,78 ao valor principal. O IGEPPS, por sua vez, alegou excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação dos cálculos realizados pela contadoria judicial, diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) estabelecer se houve excesso ou insuficiência nos valores fixados na sentença quanto ao montante da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode, de ofício, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exato da execução, especialmente quando houver divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

4.

Os cálculos realizados pelo contador judicial, como órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade, devendo prevalecer quando não demonstrada, de forma específica, qualquer incorreção nos parâmetros fixados pelo título executivo.

5.

A divergência nos valores apresentada pelas partes não é suficiente, por si só, para afastar os cálculos homologados, especialmente quando estes foram elaborados de acordo com os parâmetros legais e submetidos ao contraditório.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remessa dos autos à contadoria judicial mesmo sem provocação das partes, quando houver dúvida sobre o valor devido na execução.

7.

Ausente qualquer comprovação concreta de erro nos cálculos homologados, não há razão para acolher os recursos que pretendem a majoração ou a redução dos valores apurados pela contadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode, de ofício, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor da execução, diante de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

2.

Os cálculos elaborados pelo contador judicial gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo válidos quando não demonstrado erro material ou desrespeito ao título executivo.

3.

A divergência entre os cálculos das partes não afasta, por si só, a validade dos valores apurados pela contadoria judicial, quando estes observam os parâmetros legais e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 524, § 2º; CPC/1973, art. 475-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.916/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.11.2019, DJe 28.11.2019;
STJ, REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 07.12.2018;
TJ-DF, AI 0727895-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 23.02.2023;
TJ-GO, AI 5713990.37.2022.8.09.0000, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível;
TJ-AC, APL 0708457-51.2015.8.01.0001, Rel. Des. Denise Bonfim, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2020;
TJ-MG, AI 1.0382.10.007507-8/004, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível, j. 27.01.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 04 a 11 de setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
e por
Pedro Lima Ribeiro
,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Pedro Lima Ribeiro em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS,
homologou os
cálculos do contador do juízo de ID 124727408, para reconhecer como definitivo o valor principal de R$ 892.456,74 (oitocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) e o valor de honorários advocatícios de R$ 89.245,67 (oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Nas razões recursais do apelo interposto por
Pedro Lima Ribeiro
(Num. 26588039 - Pág. 1/9), o patrono do ora apelante sustentou, em síntese, que o valor da execução da deve ser aumentado no
quantum
de R$ 40.859,78 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) no valor principal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença monocrática.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
(Num. 26588041 - Pág. 1/8), a patrona do ora apelante sustentou, em síntese, excesso no valor da execução.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo,
sendo reconhecido o excesso de execução.

O
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
apresentou contrarrazões ao apelo interposto por
Pedro Lima Ribeiro
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (Num. 26588045 - Pág. 1/3
)
.

Pedro Lima Ribeiro
apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (Num. 26588046 - Pág. 1/8
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

No caso dos autos, Pedro Lima Ribeiro e
o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
aduziram, em síntese,
que os cálculos apurados pela Contadoria do Juízo e homologados pela autoridade de 1º grau encontram-se incorretos.

Ressalto, inicialmente, que
o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
“para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”
.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes recomenda o envio dos autos ao contador do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento de sentença, o direito patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória de cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos”
(in Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018. pg. 1470)

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da mencionada Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo" (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.423.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 28/11/2019)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - Iniciado o cumprimento de sentença, deixou o Executado de apresentar, tempestivamente, os Embargos à Execução. Não obstante, o juiz, de ofício, remeteu os autos à Contadoria, a fim de rever os cálculos apresentados pelo Exequente.
III - A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial. V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018)”

In casu
, compulsando os autos, constata-se que existia uma considerável diferença entre os valores dos cálculos apresentados pelas partes, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, enviou o processo por duas vezes à Contadoria Judicial, objetivando apurar o valor correto devido à recorrida.

Outrossim, uma vez elaborado o cálculo pela Contadoria Judicial, de forma correta e segundo os índices legais aplicáveis, descabida a tentativa de inquiná-lo de invalidade, apenas porque não correspondeu às expectativas dos recorrentes, sem qualquer fundamento sólido para invalidá-lo.

Ademais, não se pode olvidar que os atos praticados pelo Contador Judicial, auxiliar contábil do Juízo, e equidistante dos interesses das partes litigantes, gozam de fé pública, de credibilidade e de legitimidade no que diz respeito aos cálculos constantes do processo, os quais estão em estrita observância aos parâmetros constantes no título em execução.

Por conseguinte, observados os comandos exarados no título executivo judicial constante nos autos, constata-se a adequação dos cálculos apurados pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual, a insurgência dos apelantes quantos aos valores apurados não merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. INCORREÇÕES. NÃO VERIFICADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Assim, havendo divergência entre os cálculos realizados por uma das partes e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os feitos por esta. 2. Não verificada qualquer incorreção nos cálculos da Contadoria, a homologação dos cálculos apresentados por esta mostra-se devida, considerando-se que sua atuação reveste de presunção de veracidade e imparcialidade. Além do mais, o Agravante não demonstrou especificamente qualquer discrepância entre os cálculos daquele Órgão Judicial e os parâmetros fixados na sentença exequenda.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJ-DF 07278955420228070000 1668951, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha de precedentes deste egrégio Tribunal, a Contadoria Judicial é órgão contábil auxiliar do Juízo, cujo trabalho desenvolvido goza de presunção de veracidade juris tantum e dever de imparcialidade em relação aos interesses das partes, mostrando-se acertada a homologação de cálculos elaborados dentro dos parâmetros fixados judicialmente e em consonância com a legislação pátria, mormente quando a parte impugnante não logra desconstituir o trabalho técnico realizado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 57139903720228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL GOZAM DE FÉ-PÚBLICA. PRECEDENTES.
As partes se manifestaram devidamente na fase de liquidação, onde o Apelante apresentou discordância com os valores apresentados pelo contador judicial. Logo, correta a rejeição de tal impugnação e, consequentemente, a efetivação da homologação dos cálculos da contadoria judicial. Os cálculos elaborados por Contador Judicial gozam de fé pública, cuja veracidade e legitimidade são presumidas, só podendo ser desconstituídos mediante provas sólidas e robustas que evidenciem a ocorrência de erro, o que não se mostra nos presentes autos. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJ-AC - APL: 07084575120158010001 AC 0708457-51.2015.8.01.0001, Relator: Denise Bonfim, Data de Julgamento: 07/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Os cálculos homologados pelo d. juízo a quo foram aqueles apresentados pela Contadoria Judicial, conforme tabela discriminada constante dos autos, em que se verifica que os cálculos se deram em observância ao acórdão exequendo - Os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo gozam de presunção de veracidade, de modo que a impugnação apresentada pela parte deve conter provas suficientemente capazes de ilidir a mencionada presunção, o que não ocorreu nos autos - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 10382100075078004 Lavras, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)”

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço das apelações
interpostas pelo

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
e por
Pedro Lima Ribeiro
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/09/2025